Tribunal: TJMT
Processo: 1033291-19.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033291-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO GOMES DA SILVA - CPF: 051.956.412-00 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a ilegitimidade do débito levado à inscrição.

Parte recorrida que não se desvencilhou do ônus da prova que a ela competia, deixando de comprovar a existência do débito objeto da inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Declaração de inexistência do débito que se impõe diante dos elementos de prova produzidos.

Dano moral afastado ante a existência de anotação preexistente àquela objeto da presente demanda.

Inteligência da Súmula nº 385 do STJ.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Assim sendo, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para a reclamada baixar o débito no valor de R$ 679,64 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que atuou no exercício regular do seu direito de credora.

Pede ao final a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso e em caso de provimento do pedido contraposto que seja no valor retratado na inscrição objeto da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que atuou no exercício regular do seu direito de credora.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos, todavia, afastou o alegado dano moral com fundamento no texto da Súmula nº 385 do STJ em razão de que a parte recorrida possui anotação preexistente.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a alegação da parte recorrida, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim, do débito levado à inscrição.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que era impositivo diante das circunstâncias dos autos a inversão do ônus da prova, quer pelo fato de que a alegação da parte recorrida/autora residia em um fato negativo, isto é, de que não possuía débito com a recorrente.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão declaratória verificada na exordial.

Destarte, ante o acervo probatório existente nos autos, não se vislumbra qualquer fundamento para embasar a almejada reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023